Tribunal: TJSP
Processo: 1009392-33.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- "O art. 196 da Constituição federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

- O dever constitucional de proteção à saúde exige que o Estado propicie o tratamento adequado à enfermidade do particular, não comportando preferências subjetivas por marcas. Uma vez atendidas às necessidades gerais do paciente, somente se mostra viável o favorecimento de determinada marca do mercado em casos efetivamente confirmados de pertinência específica.

Provimento parcial da apelação.
(TJSP; Apelação Cível 1009392-33.2020.8.26.0361; Relator (a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Ricardo Dip

Comarca:

Mogi das Cruzes

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:

MEDICAMENTOS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. ELEIÇÃO DE MARCA COMERCIAL.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico I Diritti della Personalità, lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que

Ementa:

MEDICAMENTOS. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. ELEIÇÃO DE MARCA COMERCIAL.

- Adriano DE CUPIS, no merecidamente clássico I Diritti della Personalità, lecionou que a tutela complementar da vida, da integridade física e da saúde reclama a garantia dos meios econômicos e financeiros idôneos a prover os cuidados necessários à preservação ou reintegração desses bens da personalidade, e observou que o Estado se obriga a assegurar o fornecimento desses meios para tornar possível a gratuidade da cura dos necessitados.

- "O art. 196 da Constituição federal estabelece como dever do Estado a prestação de assistência à saúde e garante o acesso universal e igualitário do cidadão aos serviços e ações para sua promoção, proteção e recuperação. O direito à saúde, como está assegurado na Carta, não deve sofrer embaraços impostos por autoridades administrativas, no sentido de reduzi-lo ou de dificultar o acesso a ele" (RE 226.835 -STF, j. 14-11-1999).

- O dever constitucional de proteção à saúde exige que o Estado propicie o tratamento adequado à enfermidade do particular, não comportando preferências subjetivas por marcas. Uma vez atendidas às necessidades gerais do paciente, somente se mostra viável o favorecimento de determinada marca do mercado em casos efetivamente confirmados de pertinência específica.

Provimento parcial da apelação.